Tribunal: STF
Processo: HC 256994
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.855.483/SP (e-doc. 5, p. 223-229).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 1 ano de detenção e 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por restritivas de direitos, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal (receptação), e art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de munição de uso permitido) (e-doc. 2, p. 235-241).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 5, p. 59-75). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente (e-doc. 5, p. 166-167). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida, resultando no ato coator ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta de posse irregular de munição de uso permitido, por se tratar de único projetil desacompanhado de arma de fogo suficiente para deflagrá-la. Quanto ao crime de receptação, afirma ausência de dolo de apropriação de coisa proveniente de ilícito, devendo ser o paciente absolvido, ou ter a conduta desclassificada para receptação culposa. Por fim, afirma ser o caso de reconhecimento de concurso formal entre as condutas, alegando o preenchimento de todos os requisitos. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, com o reconhecimento do concurso formal de crimes.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a Quinta Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão impugnada, ressaltando a inadequação da via eleita para se analisar o pleito de absolvição, observada a necessidade de dilação probatória. Confira-se a síntese do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de que não foram devidamente impugnados todos os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, especialmente a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em recurso especial apresenta impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, a fim de viabilizar seu conhecimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo. 



    4. A parte agravante não demonstra, de forma clara e objetiva, a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7/STJ, limitando-se a alegações genéricas sobre a desnecessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 



    5. Conforme consolidado pela jurisprudência do STJ, para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, é indispensável que a parte recorrente comprove que os fatos relevantes foram expressamente reconhecidos pelo acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento de provas. 



    6. O art. 932, III, do CPC/2015 e o art. 253, I, do RISTJ autorizam o não conhecimento de recurso quando ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula n. 182 do STJ. 2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, que o exame da controvérsia prescinde da análise do conjunto fático-probatório.” (e-doc. 5, p. 221-222)



    8. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal, seja para apreciação do pedido de absolvição ou desclassificação, seja para exame da dosimetria da pena, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator